Tribunal: TJSP
Processo: 2348080-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determina a expedição de mandado de constatação para verificação da ocupação do imóvel e descrição dos bens que o guarnecem – Alegação de bem de família e risco de constrição de bens de terceiros – Insubsistência – Medida que não implica penhora ou expropriação – Providência inserida no poder geral de cautela do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determina a expedição de mandado de constatação para verificação da ocupação do imóvel e descrição dos bens que o guarnecem – Alegação de bem de família e risco de constrição de bens de terceiros – Insubsistência – Medida que não implica penhora ou expropriação – Providência inserida no poder geral de cautela do magistrado – Necessidade de apuração da realidade fática para o regular prosseguimento da execução – Eventual impenhorabilidade a ser analisada em momento oportuno – Decisão mantida – Recurso desprovido.